Tribunal: TJSP
Processo: 1007085-10.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. DECLARATÓRIA. NULIDADE DE CLÁUSULA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Improcedência.
JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. Discussão sobre a adoção da taxa de juros remuneratórios contratada. 2. Insurgência quanto à capitalização e incidência da Tabela Price. 3. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Súmula 596 e Tema Repetitivo

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. DECLARATÓRIA. NULIDADE DE CLÁUSULA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Improcedência.
JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. Discussão sobre a adoção da taxa de juros remuneratórios contratada. 2. Insurgência quanto à capitalização e incidência da Tabela Price. 3. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Súmula 596 e Tema Repetitivo 24). 4. Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1963-17/2000, pois foi clara e expressamente pactuada, nos termos do decidido no REsp 973.827/RS (STJ, Súmula 539 e Tema repetitivo 953). 5. Adoção da Tabela Price que, por si só, não implica anatocismo. 6. Juros aplicados que estão abaixo da média praticada no mercado. 7. Honorários advocatícios fixados no máximo legal. 8. Sentença mantida.
Recurso desprovido.